Tribunal: TJSP
Processo: 9182646-10.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – CONCESSÃO – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ – INCIDÊNCIA DO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – CONCESSÃO – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ – INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido. Reexame necessário desacolhido e recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9182646-10.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, é
apelado GRAZIELA MAURICIO REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Desacolheram o reexame necessário e negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9182646-10.2009.8.26.0000 -Voto no 30.631
2
VOTO No 30.631
APELAÇÃO No 9182646-10.2009.8.26.0000 SÃO PAULO
APTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APDA: GRAZIELA MAURICIO REIS
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO ESPECIAL

DEVOLUÇÃO
DOS
RECURSOS
A
TURMA
JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II,
CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL PENSÃO
POR MORTE CONCESSÃO JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 TEMA No 810 STF E
TEMA 905, STJ
CORREÇÃO MONETÁRIA

INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ

INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência
dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que
ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905
STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do
definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma
federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo
de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido,
no mais, o acórdão recorrido. Reexame necessário
desacolhido e recurso desprovido, com observação.
Aos relatórios de fls. 95/96 e 124,
acrescenta-se que esta E. Câmara, em juízo de retratação, manteve o
acórdão que desprovera agravo interno, mantendo a procedência de pedido
formulado por pensionista, afastada a aplicação da Lei no 11.960/09.
Determinou-se,
na
sequência,
novo
sobrestamento do processo. Diante do julgamento do Recurso Especial no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art.
1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público determinou a
remessa dos autos a E. Câmara para reapreciação da decisão. Anota-se a
ausência de oposição ao julgamento virtual (fls. 135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9182646-10.2009.8.26.0000 -Voto no 30.631
3
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
No mesmo sentido o decidido pelo Colendo
STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação de natureza
previdenciária, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9182646-10.2009.8.26.0000 -Voto no 30.631
4
no 905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária,
porque a referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos
outros entes federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização
monetária pelo IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do
Tema no 810.
Por essas razões, em juízo de retratação
para adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais
Superiores, determina-se o cumprimento do decidido no julgamento dos
Temas no 810 do STF e no 905 do STJ, nos termos e limites acima
especificados, mantido no mais o acórdão recorrido, desacolhido o reexame
necessário e desprovido o recurso da ré, com observação.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator